Tribunal: STF
Processo: HC 85824
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Processo suspenso. Prova. Colheita antecipada
   ad perpetuam memoriam. Inquirição de testemunhas.
   Inadmissibilidade. Revelia. Réu revel citado por edital. Não
   comparecimento por si nem por advogado constituído. Prova não
   urgente por natureza. Deferimento em grau de recurso. Ofensa ao
   princípio do contraditório (art. 5º, LV, da CF). Ordem concedida.
   Inteligência dos arts. 92, 93 e 366 cc. 225, todos do CPP. Se o
   acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado,
   pode o juiz, suspenso o processo, determinar colheita antecipada
   de elemento de prova testemunhal, apenas quando esta seja urgente
   nos termos do art. 225 do Código de Processo Penal.